Tribunal: TJES
Processo: 0002375-32.2006.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002375-32.2006.8.08.0012
APELANTE: CLAUDIONOR DE JESUS SANTOS e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Claudionor de Jesus Santos e Marcelo Pereira da Silva
em razão da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus pela suposta prática
do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal
.

Claudionor pretende, em síntese, a
despronúncia
e, subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas.

Marcelo, por sua vez, também pretende a
despronúncia
e o
decote das qualificadoras
. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
e a
revogação da prisão preventiva
.

Juízo negativo de retratação.

Contrarrazões e parecer da Procuradoria de Justiça pelo
desprovimento
dos recursos.

É, no essencial, o relatório.

Retifique-se a autuação
para fazer constas o nome correto do recurso interposto.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0002375-32.2006.8.08.0012

APELANTE: CLAUDIONOR DE JESUS SANTOS, MARCELO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por
Claudionor de Jesus Santos e Marcelo Pereira da Silva
em razão da decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica, que pronunciou os réus pela suposta prática do crime tipificado no
artigo 121, §2º, incisos I e IV do Código Penal
.

Claudionor pretende, em síntese, a
despronúncia
e subsidiariamente, o
decote das qualificadoras
reconhecidas.

Marcelo, por sua vez, também pretende a
despronúncia
e o
decote das qualificadoras
. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da
assistência judiciária gratuita
e a
revogação da prisão preventiva
.

A irresignação principal apresentada pelos recorrentes cinge-se à suposta fragilidade probatória quanto à autoria do crime a eles imputado, o que, conforme sustentam, conduziria à despronúncia.

Contudo, tratando-se de pronúncia,
sabe-se não necessária a
certeza
quanto à autoria
. A prova da materialidade somada aos meros
indícios
de autoria são suficientes à condução do processo à segunda fase do procedimento.

As teses principais, assim, não merecem acolhimento.

De acordo com a denúncia, em 10/1/2005, os recorrentes,
juntamente com o nacional Marcos e o adolescente H.D.M, passavam de carro pela rua, quando encontraram a vítima, ocasião em que a obrigaram a entrar no veículo.
Emerge-se que, já com a vítima no interior do automóvel, levaram-na para um lugar ermo, local onde passaram a efetuar disparos contra a mesma.
Após os agentes
terem se retirado do local, a vítima, mesmo ferida, conseguiu ir até sua residência, a fim de ser socorrida. Contudo, os réus foram avisados de que a mesma conseguira sobreviver
e
que estava escondida em sua casa, oportunidade em que dirigiram-se à sua residência e encontram-na escondida em baixo da cama,
momento em que passaram a efetuar disparos, acertando-a fatalmente.
Segundo o
parquet
,
o crime foi praticado por
motivo torpe
, em razão dos acusados não terem gostado do fato da vítima ter
vendido um revólver que a mesma havia tomado emprestado com eles.
Também sustenta o órgão ministerial
que o crime foi praticado mediante
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, que foi
surpreendida com a ação dos agentes delitivos
.

Nos termos do que prevê o artigo 413 do diploma processual, "o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou de participação
".

Ou seja, evidenciada a
materialidade
e a
fundada suspeita da autoria
–
frise-se, não se mostra necessária, neste momento, a certeza
– o réu deverá ser pronunciado; e ambos os requisitos encontram-se satisfatoriamente preenchidos diante do laudo cadavérico de folhas 30 e laudo de exame de local de crime de folhas 38/48, além
depoimentos
colhidos nas esferas inquisitorial e judicial.

Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime,
sendo

bastante

a

verificação

de

indícios
, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri
, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal.” (STJ, HC 160.111/RS)

É por isso que o recurso traz pretensão manifestamente improcedente:
os elementos colhidos durante a instrução, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio, apontam para a provável atuação de ambos.

Em juízo (folha 400), a testemunha preservada 01 afirmou que
os recorrentes foram os indivíduos que efetuaram os disparos contra a vítima
e, em seguida,
foram até sua casa para concluírem a execução.

Assim, os elementos existentes nos autos sustentam
com

suficiência
a versão narrada na peça vestibular,
situação que, em se tratando de procedimento do Tribunal do Júri, importa a conclusão em favor da sociedade
, submetendo-se o réu a julgamento perante o juízo natural.

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Nesse sentido, “
as qualificadoras somente podem ser excluídas na fase do
idicium accusationis
se manifestamente improcedentes
.” (REsp 1415502/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 17/02/2017).

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva
de Marcelo
, anoto que
há nos autos informação de que o mesmo
possui
registros criminais pretéritos
.

Como vem decidindo esta Egrégia Câmara, “
a necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.” (HC 0009022-93.2017.8.08.0000, DJ 21/7/2017).

Presentes, portanto, os requisitos do artigo 312 do CPP,
mantém-se a custódia cautelar.

Por fim, quanto ao pedido de
isenção em custas processuais
,
c
onforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado. Nesse sentido
:

2. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020
).

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
conheço dos recursos para, no mérito, negar-lhes provimento
.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANUTENÇÃO ADS QUALIFICADORAS.
MANUTENÇ
ÃO
DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PEDIDO DE ISENÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de
procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. Precedentes.

2.
Atestada
com suficiência a versão narrada na peça vestibular, inclusive quanto às qualificadoras, submete-se o réu a julgamento.

3.

A
necessidade de garantia da ordem pública, em virtude da reiteração delitiva, é motivo que, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva
.
Precedentes.

4.

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais.
Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.